Tribunal: TJSP
Processo: 2322117-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC – II – Hipótese em que o agravante aufere renda mensal equivalente a dez salários mínimos –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC – II – Hipótese em que o agravante aufere renda mensal equivalente a dez salários mínimos – Declaração de imposto de renda que revela um patrimônio de R$42.651,74, e dívidas e ônus reais de R$8.698,23 - Declaração que também revela a inexistência de dependentes – Hipótese em que não demonstrado comprometimento suficiente da renda com despesas mensais ordinárias a justificar a concessão do benefício – Presunção da pessoa física, no caso, afastada - Elementos comprobatórios da capacidade financeira do agravante, sendo o caso de não concessão do benefício – Evidente capacidade financeira – III – Benefício indeferido - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à parte agravante para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".